Tribunal: TJDFT
Processo: 0760652-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMULAÇÃO NA AÇÃO EXECUTIVA E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 587. STJ. REPERCUSSÃO ENTRE AS AÇÕES. RISCO DE BIS IN IDEM. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à autonomia entre a execução e os embargos do devedor no julgamento do REsp 1.520.710/SC (tema 587). Contudo, a própria corte, ao firmar a tese do tema 587, destacou que devem ser respeitados os limites da repercussão recíproca entre as ações.
2. Neste caso, o executivo fiscal e os embargos à execução foram extintos por sentença conjunta, com fulcro no art. 924, inciso III, do CPC, em razão do cancelamento do débito objeto da CDA (Certidão de Dívida Ativa) pelo ente público. Desse modo, houve a repercussão entre as ações e um proveito econômico único do executado/embargante, razão pela qual não se mostra cabível a condenação em honorários nos dois feitos, sob pena de figurar bis in idem.
3. Dentro do sistema processual brasileiro, a distribuição das despesas processuais é fixada segundo os princípios da sucumbência ou da causalidade.
4. No caso em apreço, a execução e os embargos foram extintos após o reconhecimento de erro administrativo pela própria Administração Pública e o respectivo cancelamento da CDA que instruiu a inicial. Assim, com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve ser atribuída ao fisco, tendo em vista que foi o único responsável pelo ajuizamento da execução fiscal.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.